Tribunal: STF
Processo: ARE 1303891
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PENSÃO – REVISÃO – CONFLITO DE NORMAS NO TEMPO – REGÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, reformando o entendimento do Juízo, considerou aplicável à concessão de pensão por morte a lei vigente na data do óbito do segurado, assentando o direito da autora, na qualidade de legatária, à percepção do benefício no percentual pretendido. No extraordinário cujo processamento busca alcançar, o recorrente afirma violados os artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XXXVI, 40, § 7º e § 8º, 102, inciso I, alínea “l”, e § 2º, e 201, inciso V, da Constituição Federal. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    Há de se ressaltar que tendo o óbito do servidor ocorrido em data de 03/06/1972, impõe-se o reparo da sentença proferida pelo juízo a quo para que seja determinada a equiparação do benefício pensão por morte aos vencimentos que receberia o servidor se estivesse vivo, posto que este é o entendimento pacificado por este Tribunal através do verbete sumular n° 68: 
    SÚMULA TJ N° 68 - "A fixação do beneficio da pensão por morte será igual ao valor dos proventos do servidor em atividade na data do seu falecimento, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 20/98 que modificou a redação do art. 40, parágrafo 7°, Constituição da República, observado o disposto no parágrafo 3°." (grifo nosso) 
    Sob esse aspecto, consubstancia-se o direito adquirido pela parte autora, haja vista que a concessão do benefício a ela feita se baseou no princípio tempus regit actum. 411 Em outras palavras, aplica-se o regime jurídico no momento da ocorrência do fato gerador, que é o falecimento do ex-servidor em 03/06/1972 (fl. 162), conforme Súmula 340 do STJ. 
    No caso, à data do óbito do ex-segurado, com a previsão legal vigente de correspondência da pensão por morte à integralidade dos proventos do servidor falecido e a paridade entre os benefícios e a remuneração dos servidores em atividade, foi concedida à parte autora a sua titularidade de pensionista na qualidade de legatária na referida data (fls. 163/164). 
    Outrossim, com o advento da norma inserida pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, ressalvou-se o direito adquirido da recorrente-autora pela sistemática anterior. 
    […]
    Nesse pálio é imperiosa a reforma da decisão monocrática de 1º grau para que seja concedida à legatária a revisão de benefício no patamar de 100%, correspondente ao que receberia o servidor como se vivo estivesse bem como ara que seja pago os atrasados, respeitado o quinquênio depurador da prescrição.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Ressalto ter o Supremo, no recurso extraordinário nº 273.570, de minha relatoria, assentado descaber emprestar a texto de lei ou da Constituição eficácia retroativa, tendo em vista a percepção pela totalidade dos vencimentos, devendo ser feita a regência da pensão considerando-se a legislação em vigor na data do falecimento do servidor.
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator